Tribunal: TJDFT
Processo: 0725953-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725953-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, considerando que a peça do Agravo de Instrumento apresentada nesta instância (ID 37959287) é cópia ipsis literis da Impugnação apresentada na origem (ID 129687604) e aparentemente não veicula fundamentação adequada ao recurso manejado. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora